Tribunal: TJSP
Processo: 2202490-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30537

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Bloqueio online de ativos financeiros. Excesso. Crédito já garantido por penhora no rosto dos autos de outro processo. Inocorrência. Crédito da empresa coexecutada no outro processo insuficiente para saldar o débito exequendo, além de ilíquido. Constrição de dinheiro que possui preferência na ordem do art. 835 do NCPC. Embargos à execução processados

Ementa:
VOTO No 30537

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Bloqueio online de ativos financeiros. Excesso. Crédito já garantido por penhora no rosto dos autos de outro processo. Inocorrência. Crédito da empresa coexecutada no outro processo insuficiente para saldar o débito exequendo, além de ilíquido. Constrição de dinheiro que possui preferência na ordem do art. 835 do NCPC. Embargos à execução processados sem efeito suspensivo. Decisão mantida. Demais matérias arguidas em recurso que não podem ser conhecidas, pois não foram objeto da decisão agravada, relacionando-se ao mérito dos embargos do devedor.

Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202490-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
ASSIS DE OLIVEIRA ROCHA, é agravado CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202490-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30537
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202490-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVADO: CCB BRASIL CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO
MÚLTIPLO S/A
VOTO No 30537
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Bloqueio online de ativos
financeiros. Excesso. Crédito já garantido por penhora no rosto
dos autos de outro processo. Inocorrência. Crédito da empresa
coexecutada no outro processo insuficiente para saldar o débito
exequendo, além de ilíquido. Constrição de dinheiro que possui
preferência na ordem do art. 835 do NCPC. Embargos à execução
processados sem efeito suspensivo. Decisão mantida. Demais
matérias arguidas em recurso que não podem ser conhecidas, pois
não foram objeto da decisão agravada, relacionando-se ao mérito
dos embargos do devedor.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco
Assis de Oliveira Rocha nos autos da execução por quantia certa que lhe move
CCB Brasil China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, contra a r.
decisão proferida pela MMa. Juíza da 29a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital, Dra. Valéria Longobardi (fls. 74/77), que deferiu a penhora online de
ativos financeiros do Agravante e das demais executadas.
Sustenta o Agravante, conforme relatado na r. decisão
liminar proferida neste recurso pela I. Des. Sandra Galhardo Esteves:
“... que: a) o douto juízo 'a quo' determinou,
anteriormente, penhora no rosto dos autos do processo
n.o 0386889-60.2012.8.26.0122 e, porque referida
constrição goza de liquidez suficiente para saldar a
dívida, fica desautorizado o bloqueio 'on line'; b) a
ação executiva é nula (ausência de planilha de
débito), matéria ventilada em embargos à execução; c)
os embargos à execução versam sobre 'cobrança de
taxas abusivas, tais como o CDI como o fator de
atualização monetária, bem como a indevida cumulação
da cobrança de comissão de permanência com juros,
correção
monetária
e
multa,
tudo
em
franco
desrespeito ao teor das súmulas 176 e 472 do c. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202490-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30537
3
recorre' (fls. 06); d) o efeito suspensivo à ação
executiva está pendente de julgamento no agravo de
instrumento n.o 2137809-37.2019.8.26.0000; e) a ação
não pode prosseguir em relação ao agravante, já que a
garantia por este ofertada é nula (ausência de
outorga uxória); f) 'o CCB preferiu exigir a suposta
dívida
quando
todas
as
parcelas
já
estavam
inadimplidas, para, somente então, se valer dos
exorbitantes
encargos
que
seriam
aplicados
às
parcelas devidas' (fls. 12). Protesta pela revogação
do bloqueio 'on line' de ativos financeiros.” (fls.
1469)
O recurso é tempestivo.
Foi concedido em parte o efeito suspensivo requerido para
obstar o levantamento dos valores objeto da penhora questionada (fls.
1469/1470).
Resposta ao recurso às fls. 1480/1492.
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 1476 e
1478.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, registre-se a possibilidade de julgamento virtual
deste recurso, a despeito da expressa oposição das partes, dada a
impossibilidade legal ou regimental de sustentação oral nos julgamentos dos
embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da
ação rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias), de
modo a tornar julgamento convencional antieconômico e contrário ao princípio
constitucional da duração razoável do processo.
Desnecessário,
pois,
na
espécie,
o
julgamento
convencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202490-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30537
4
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterativa jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual,
garantindo o respeito ao contraditório e à ampla
defesa
nos
julgamentos
eletrônicos.
Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes
apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso
concreto. 2. A argumentação de que tem interesse em
participar
ativamente
do
julgamento,
inclusive
fazendo esclarecimentos de fato, não é suficiente à
retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais.
(...)” (AgInt nos EAREsp no 369.513/GO, Rel. Min.
Herman
Benjamin,
Corte
Especial,
j.
11/06/19)
(destaques acrescentados)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CELERIDADE
PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se
de Embargos de Declaração contra acórdão que, no
julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do
Plenário virtual para realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento
virtual de algumas matérias submetidas às Cortes
Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável do processo
de status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202490-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30537
5
que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo
Interno permite que o Regimento Interno dos Tribunais
estabeleça regras para sua adoção (art. 1.021). 6. O
acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do
Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do
art. 937 do CPC/2015, apenas em relação àquele
interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de
julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos
regimentais. Não trouxe a parte embargante em seu
requerimento
argumentos
suficientes
para
o
convencimento dos membros da Corte Especial para a
conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no
AgInt nos EREsp no 1.656.613/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Corte Especial, j. 11/06/2019) (destaques
acrescentados)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art.
159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral
no julgamento de embargos de declaração, razão pela
qual se afigura improcedente o pleito de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp no
1.432.526/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j.
11/06/2019) (destaques acrescentados)
Anote-se também precedentes desta C. Câmara e deste E.
Tribunal no mesmo sentido: ED no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, Rel.
Cerqueira Leite, 12a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2014; EDcl no AgInt
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. J. L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de Direito
Privado, j. 22/05/2019; EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, Rel. Marcelo
Berthe,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
03/04/2019;
EDcl
na
Ap
1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de
Direito Privado, j. 05/02/2019; e EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, Rel.
Mary Grün, 7a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2015.
Nesse contexto, passa-se ao julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202490-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30537
6
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que deferiu a
penhora online de ativos financeiros seus e das demais executadas, alegando
excesso, vez que a execução estaria garantida por penhora de precatório
expedido contra o Município de Petrolina de Goiás/GO nos autos do processo no
0386889-60.2012.8.29.0122.
Suas razões não prosperam.
Por consulta ao andamento do referido processo pelo site do
E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, contata-se que o crédito da empresa
coexecutada corresponde a precatório lá expedido, no montante de R$
3.682.301,96 (três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, trezentos e um reais e
noventa e seis centavos) atualizado até fev/2018:
“Intimado para se manifestar acerca dos cálculos
apresentados pela parte requerente, a parte ré
informou que não tem interesse em impugnar o pedido
de cumprimento de sentença (fl. 1011). A fl. 1015,
foi determinado a expedição da respectiva requisição
de pagamento. Nesse passo, expeça-se precatório ao
Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, para que proceda com o pagamento de
R$ 3.682.301,96 (três milhões, seiscentos e oitenta e
dois mil, trezentos e um reais, noventa e seis
centavos) a parte exequente, conforme cálculos de
fls. 989/990. Observo que as copias necessárias
deverão estar em a nexo ao precatório” (destacou-se
Diário da Justiça 2458, publicado em 02.03.2018).
Tal quantia é insuficiente para saldar o débito exequendo,
que em 31/07/2018, data de ajuizamento da execução, correspondia a R$
5.641.535,92 (cinco milhões seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e trinta e
cinco reais e noventa e dois centavos).
Não bastasse, “a penhora realizada no rosto dos
autos não se reveste de liquidez, tratando-se de mera
expectativa de direito, sendo que estará futuramente sujeita
a concurso de credores”, como bem decidiu o juízo de origem (fls. 74),
estando em último lugar na ordem de preferência do art. 835 do NCPC (inciso
XIII), ao passo que o dinheiro ocupa o primeiro lugar no mencionado rol (inciso I),
devendo, portanto, ser priorizado, ainda que o precatório constrito tivesse valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202490-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30537
7
superior ao crédito executado.
Consigne-se que foi negado provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora Agravante contra a r. decisão que negou a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (autos no
2137809-37.2019.8.26.0000), conforme v. acórdão prolatado em 11/12/2019 por
esta C. Câmara, não havendo qualquer impedimento à realização de atos
expropriatórios no processo de origem.
Por fim, as demais matérias arguidas não devem ser
conhecidas, por tratarem do mérito dos embargos à execução, não se
relacionando à r. decisão recorrida.
Ante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se-lhe provimento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator